Tribunal: STF
Processo: Rcl 55808
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 14.9.2022, redistribuída em 19.9.2022, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Quadragésima Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo n. 0011012-14.2016.5.03.0140, pela qual teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “Terceirização ilícita. Incontroverso que a autora presta serviços de atendimento de clientes, via telemarketing, para o reclamado Itaú, por intermédio da primeira reclamada. Em sua atividade, a reclamante  ‘fazia negociação de faturas de cartões de créditos’ (depoimento da preposta da primeira reclamada). 



    A questão de direito que se coloca é que se ao desempenhar tais atividades, a autora desempenha atividades bancárias e, assim, se enquadra como empregada da 2ª reclamada, configurando-se terceirização ilícita. 



    A resposta é afirmativa. 



    De fato, o art. 2º da CLT dispõe que empregador é a empresa que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Dai se extrai que a empresa necessariamente realiza suas atividades através de seus sócios ou de empregados próprios (não terceirizados). Daí que o TST concebeu a súmula 331, proibindo a terceirização da atividade-fim, pois não se pode admitir uma empresa que possa terceirizar todos os seus empregados e, portanto, não ter nenhum com vínculo direto. 



    No caso dos autos, as atividades da autora eram precipuamente relacionadas às bancárias. Com efeito, um banco é uma empresa que lida precipuamente com crédito e débito. Não se concebe um banco que não disponha de empregados para cobrar seus débitos, tratando-se de atividade essencial ao funcionamento de uma de suas atividades fim, repita-se, lidar com operações de débito e crédito. 



    Além disso, em que pese a reclamante não estar subordinada diretamente a nenhum preposto da segunda reclamada, estava inserida na dinâmica empresarial desta, uma vez que recebia trabalhava segundo planilha de débitos e normas da segunda reclamada, caracterizando a subordinação estrutural e vinculando a autora ao Banco.



    Adoto a Súmula 49 deste TRT da 3ª Região, verbis: 



    (…) TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ‘TELEMARKETING’. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. 



    I - O serviço de ‘telemarketing’ prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64). 



    II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9º da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora. 



    Ante o exposto, seja em face da prestação de serviços na atividade-fim da segunda reclamada, seja pela subordinação estrutural, e com fundamento, ainda, na Súmula 331, I e III, do TST, e art. 9º da CLT, reconheço a ilicitude da terceirização das atividades da segunda reclamada e declaro o vínculo da autora diretamente com esta. Como consequência, reconheço a condição de bancário da autora. 



    Condeno o segundo reclamado a retificar a CTPS da autora para constar vínculo de emprego a partir de 01/12/2014, mediante o salário fixado na forma dos itens abaixo, função de bancária, em 5 dias contados da intimação da juntada do documento aos autos, após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$100,00 (art. 536, § 1º, do CPC/2015), limitada a 30 dias. Transcorrido tal prazo, a secretaria da vara procederá à anotação. 



    A primeira e o segundo reclamados são solidariamente responsáveis pelo adimplemento dos créditos devidos à autora, por terem participado do ato ilícito (arts. 186, 927 e 942, todos do Código Civil)” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Contra essa decisão foram interpostos recursos ordinários, parcialmente providos. O acórdão foi objeto de recursos de revista, a eles tendo sido negado seguimento. A reclamante não recorreu. O banco interessado interpôs agravo de instrumento, desprovido. Essa decisão transitou em julgado em 3.8.2018, segundo se tem no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    Em 13.5.2019, o juízo da Quadragésima Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela reclamante. Essa decisão foi objeto de agravo de petição, ao qual negado provimento.



    A reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual negado provimento. Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário, pendentes nesta data as contrarrazões e a decisão de admissibilidade.



    2. A reclamante noticia que “foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. Julgada procedente em 01ª instância, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. Irresignados com a decisão, fora apresentados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, os quais, foram denegados seguimentos. Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização” (sic, fl. 4).



    Afirma que, “com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto” (fl. 5).



    Sustenta que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (fl. 9).



    Requer “liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 14).



    Pede “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao concluir pela ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim e declarar a existência de vínculo empregatício da autora diretamente com o banco tomador dos serviços, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a decisão terminativa na ação de conhecimento originária transitou em julgado em 3.8.2018, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 14.9.2022.



     



    A pretexto de contrariedade à autoridade do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    Está consolidado o entendimento de ser incabível reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    No mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; e Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora